Tribunal: STF
Processo: RHC 270919
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. ENEM. DUPLICIDADE. BENEFÍCIOS NÃO CUMULATIVOS. ATO IMPUGNADO PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “É descabida a remição da pena por estudo em duplicidade, em virtude de aprovação no Encceja e no Enem, relativamente ao mesmo nível de escolaridade” (HC 251.719-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.10.2025).

    3. Para concluir em sentido diverso, quanto ao cabimento do deferimento de remição relativa à aprovação no ENEM de 2024, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.